Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002806-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EIDILANE DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 014.325.682-30 (ADVOGADO), PAULO JOSE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 627.084.811-34 (AGRAVANTE), JAMYLE KLEBIA SOARES DE SOUZA - CPF: 058.118.081-00 (AGRAVADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – DECRETO PRISIONAL DO ALIMENTANTE – DÍVIDA ANOSA QUE NÃO JUSTIFICA A ORDEM PRISIONAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento firmado recentemente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deverá ser mitiga a prisão civil por dívidas anosas, que assume apenas o caráter punitivo, em detrimento ao objetivo do decreto prisional, o qual deve pressupor a atualidade da dívida e a urgência em favor da alimentada, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO JOSE PEREIRA DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 0002855-77.2015.8.11.0087, ajuizada por JAMYLE KLEBIA SOARES DE SOUZA, decretou a prisão civil do agravante, por débito de natureza alimentar.

Para tanto, o agravante alega ser pessoa idosa, atualmente com 62 anos de idade e está sendo demandado por uma dívida pretérita constituída entre o ano de 2015 e 2021, a qual, portanto, perdeu o seu caráter emergencial, notadamente pelo fato de manter o pagamento da pensão em favor da filha, a partir do acordo firmado em janeiro de 2023.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ões do recurso demandam a análise da decisão de origem, que decretou a prisão civil do agravante, por débito de natureza alimentar.

Em favor da sua tese recursal, o agravante defende que, dada a falta de contemporaneidade da dívida e do regular adimplemento das parcelas mais recentes, inclusive em valores maiores do que o combinado, a prisão civil não se justifica.

Na espécie, ao analisar o conjunto probatório e o contexto do litígio, é possível extrair o seguinte cenário: a execução na origem versa sobre débitos pretéritos, entre os anos de 2015 e 2021, porém, da análise dos documentos apresentados nos autos, o agravante desde o novo acordo firmado com a executada, em 10.1.2023, tem mantido o pagamento mensal, inclusive em valores muito acima do estipulado, no montante de R$ 400,62 (quatrocentos reais e sessenta e dois centavos).

No comprovante de pagamento atinente ao mês de outubro de 2023 (id n. 201713684), o agravante efetuou a transferência da monta de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), o que denota, portanto, que o genitor não tem sonegado sustento à sua filha, ora agravada, a qual, inclusive, já atingiu a maioridade.

Assim, segundo o entendimento firmado recentemente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deverá ser mitiga a prisão civil por dívidas anosas, que assume apenas o caráter punitivo, em detrimento ao objetivo do decreto prisional, o qual deve pressupor a atualidade da dívida e a urgência em favor da alimentada, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE QUE OCUPA

CARGO COMISSIONADO NO ESTADO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EXTINTA EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO REVOGADA. 1. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando. 2. Na hipótese, a alimentanda é maior de idade e, embora universitária, ocupa cargo comissionado no Estado, tendo o alimentante ajuizado ação de exoneração de alimentos, a qual foi julgada procedente. A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido. Ordem concedida para revogar a prisão civil. (RHC n. 182.269/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 12/12/2023.)

Desta feita, deve ser reformada a decisão de origem, para revogar a ordem de prisão civil em face do agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para revogar a prisão civil do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024